Tribunal: TJSP
Processo: 1511058-23.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511058-23.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE
ROBERTO BISPO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo ministerial, para fixar o regime fechado para início do
desconto da pena privativa de liberdade imposta ao recorrido José Roberto
Bispo dos Santos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511058-23.2020.8.26.0228 -Voto no 46.345 D
2
Apelação com revisão no 1511058-23.2020 - DIGITAL
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
José Roberto Bispo dos Santos
Voto 46.345
JOSÉ
ROBERTO
BISPO
DOS
SANTOS
foi
condenado a cumprir, em regime prisional inicial
semiaberto, 6 anos de reclusão, e a pagar 14
dias-multa, no piso legal, pela prática de roubo
majorado pela comparsaria.
Apela o Parquet buscando a imposição de
regime fechado, ante a recidiva do réu.
Apelo contrariado, o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento
do recurso, fixando-se o regime fechado para
início do desconto da corporal.
É o relatório.
Consta
da
denúncia
que,
no
dia
21.05.2020, por volta das 11h15min, na altura do
no 300 da Alameda Barão de Piracicaba, na
Capital,
o
apelado
e
seu
comparsa
não
identificado abordaram a vítima José Anilton
Santana Franca e anunciaram o assalto, exigindo
a entrega de seu aparelho celular. Ante a
negativa do ofendido, os roubadores passaram a
agredi-lo, sendo certo que o recorrido aplicou-
lhe
uma
“rasteira”.
Após
se
apossarem
do
aparelho telefônico, o acusado e seu comparsa se
evadiram. Ocorre que José Roberto acabou sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511058-23.2020.8.26.0228 -Voto no 46.345 D
3
detido por policiais que estavam nas imediações,
por apresentar comportamento suspeito, sendo que
o celular da vítima foi apreendido em seu poder.
A materialidade e a autoria foram bem
comprovadas pela farta documentação juntada aos
autos e pela robusta prova oral produzida, em
especial, a confissão judicial do réu, as
declarações do ofendido e o depoimento do
policial militar Renan Brandão do Nascimento,
tanto que a Defesa sequer se insurgiu contra a
condenação, havendo apenas recurso do Parquet,
que se volta contra o regime inicial fixado na
r. sentença.
Passo a analisar as reprimendas.
As penas-base do recorrido foram fixadas
nos patamares mínimos e, em seguida, a atenuante
do art. 65, inc. III, d, do Código Penal foi
compensada
com
a
agravante
da
recidiva
específica (Proc. no 0067714-36.2014, da 16a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca da
Capital). De qualquer modo, ainda na etapa
intermediária, as reprimendas foram exasperadas
de 1/8, uma vez que o crime foi cometido durante
estado de calamidade púbica. Por fim, correta a
majoração de 1/3 em razão do concurso de
agentes.
Anoto,
ademais,
que,
do
exame
da
certidão de fls. 37/39, é possível extrair que o
ora apelado ostenta ainda uma segunda condenação
definitiva, a qual poderia, inclusive, ter sido
empregada para fins de reconhecimento de maus
antecedentes
criminais
(Proc.
no
0078877-47.2013, da 31a Vara Criminal Central da
Capital).
De
qualquer
modo,
como
o
órgão
ministerial não se insurgiu especificamente com
relação a este ponto, nada pode ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511058-23.2020.8.26.0228 -Voto no 46.345 D
4
Com relação ao regime inicial, penso
que, embora as circunstâncias judiciais tenham
sido consideradas favoráveis ao apelado, o fato
é que, para obter a posse do bem subtraído, o
acusado empregou violência real contra a vítima,
o que, por si só, já recomenda tratamento mais
rigoroso,
tendo
em
conta
a
manifesta
reprovabilidade que recai sobre a conduta. Além
do que, não se pode olvidar que se trata de
reincidente específico. Por tais razões, de
rigor a fixação de regime inicial fechado, tal
como pleiteado pelo Ministério Público.
Observo, ademais, que, diante dos arts.
33, § 3o, e 59, caput e inc. III, ambos do CP, o
Juiz pode estabelecer o regime inicial de
cumprimento da sanção conforme o necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção do
crime. E, o tempo de prisão provisória, inferior
a 3 (três) meses na data da prolação da r.
sentença, não é suficiente para que se lhe
imponha regime mais brando.
A violência empregada no delito, a
recidiva e o quantum da corporal impedem a
concessão de qualquer benefício.
Por
esses
motivos,
meu
voto
dá
provimento ao apelo ministerial, para fixar o
regime fechado para início do desconto da pena
privativa de liberdade imposta ao recorrido José
Roberto Bispo dos Santos.
FÁBIO GOUVÊA
Relator